Tribunal: TJPA
Processo: 0818176-56.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818176-56.2021.8.14.0401

APELANTE: SCHAIDT ASSUNCAO BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157,
§ 2º, II E V E § 2º-A, I,
DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA, MOTORISTA DE APLICATIVO, QUE COM DETALHES RELATOU COMO FOI ABORDADA ENQUANTO ESPERAVA POR UMA PASSAGEIRA. CEDIÇO O ENTENDIMENTO DE QUE NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ACENTUADA RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA, NO CASO, OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE PERSEGUIRAM O AUTOMÓVEL QUE FORA ROUBADO DA VÍTIMA ENQUANTO ESTA ERA MANTIDA COMO REFÉM EM SEU INTERIOR E EFETUARAM SUA ABORDAGEM, SENDO O ORA APELANTE PRESO EM FLAGRANTE, LOGO APÓS TER SE EVADIDO DO AUTOMÓVEL E TENTADO SE ESCONDER EMBAIXO DE UM CARRO PARADO ÀS PROXIMIDADES.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
.

PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, NÃO HAVENDO COMO SE PROMOVER A REDUÇÃO DO
QUANTUM
COMINADO
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezessete
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
SCHAIDT ASSUNÇÃO BRITO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Penal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e IV e § 2º-A-I, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 18200958, que no dia 24 de novembro do ano de 2021, por volta das 13:00 hs, o ora apelante, em companhia de um comparsa não identificado, transitava pela av. Pedro Álvares Cabral quando avistou a vítima, Diego Yuri Uchoa da Cunha, que estava na passagem Santa Catarina, entre canal da Pirajá e rua Nova, sendo esta abordada.

Que o apelante e seu parceiro entraram no veículo da vítima e anunciaram o assalto, porém, quando estavam na rua Antônio Everdosa passaram a ser perseguidos por uma viatura da Polícia Militar que acabou por interceptar o veículo e fazer a prisão de um de seus ocupantes, o ora apelante.

Os policiais relataram que faziam ronda pela rua Antônio Everdosa, próximo à rua Estrela, quando um motociclista passou pela guarnição e informou sobre o roubo do carro da vítima, razão pela qual os policiais iniciaram a perseguição ao veículo; que quando os assaltantes perceberam que o veículo que roubaram estava sendo seguido empreenderam fuga, abandonando o automóvel na ponte do Canal da Pirajá, fugindo cada um para um lado com o fito de despistar os agentes, porém, estes obtiveram êxito em prender o ora apelante e o conduzir à delegacia para os devidos fins e lá chegando este confessou a autoria delitiva.

Restando comprovadas materialidade e havendo indícios suficientes de autoria delitiva, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e V e § 2º - A, I, do CPB.

Em ID 18200959, recebida a denúncia sendo, em decisão de ID 18200972, indeferido pedido de revogação da custódia cautelar.

Em ID 18200974, resposta à acusação.

Em ID 18201002/026 e 18201068/96, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 18201027/75 e 1820 sendo, em decisão de ID 18201034, revogada a prisão.

Em ID 18201113, alegações finais ministeriais.

Em ID 18201116, alegações finais defensivas.

Em ID 18201117, sentença que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante em seus exatos termos, restando a pena base cominada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa,
quantum
mantido na segunda fase, passando, na terceira fase, a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias multa ante a presença da causa de aumento do § 2º, II e IV e § 2º-A, I, do art. 157, do CPB, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões em documento de ID 18201119, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, que eventual pena seja cominada no mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 18201122, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 18532656, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em favor de
SCHAIDT ASSUNÇÃO BRITO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Penal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e IV e § 2º-A-I, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer o apelo, em um primeiro e único tópico, que se promova a absolvição do apelante, alegando para tanto total ausência de provas acerca da prática do delito que a si fora imputado, alegando ser o ora apelante trabalhador e que hoje se encontra empregado, desenvolvendo ocupação lícita, não tendo exigido nenhum bem da vítima.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, como requerido.

Assim, o pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva, não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e sua prática pelo apelante, restando configurada a conduta prevista no art. 157, § 2º, II e IV e § 2º-A-I, do CPB, como bem analisado pelo magistrado singular.

Tem-se, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos – em especial as declarações prestadas pela vítima, bem como a prova testemunhal acusatória - depoimentos dos policiais militares que perseguiram e interditaram o veículo roubado, procedendo em seguida à prisão do ora apelante, que este figura como um dos autores da conduta relatada na denúncia, tendo as testemunhas ao Juízo informado com detalhes como se deu a abordagem do ora apelante ainda na posse da
res furtiva,
não havendo, portanto, como se promover sua absolvição na medida em que os depoimentos testemunhais foram unânimes em o apontar como um dos autores do crime pelo qual fora condenado, como se denota dos excertos testemunhais contidos nos autos e que aqui peço vênia para não colacionar na íntegra, senão, vejamos:

Diego Yuri Uchoa da Cunha, vítima, afirmou:

... que no dia do fato estava fazendo uma corrida de aplicativo no bairro do Telégrafo, na passagem Flores, entre a Av. Pedro Álvares Cabral e Gonçalves Ferreira; que aguardava pela passageira, que havia informado que se demoraria um pouco, quando foi abordado por dois homens que exigiram que saísse da direção do veículo, tendo um deles a assumido – sendo este o que fugiu da abordagem policial - passando ao banco de passageiro; que foi questionado acerca de bens e valores e que o ora apelante o ameaçou com uma arma; que durante a ação um motociclista viu a situação e informou à polícia sobre os fatos, passando informações sobre o veículo, o que deu início á perseguição policial e que os assaltantes, ao notarem a viatura policial, o mandaram ir para o banco de trás, porém, insistiam agressivamente que lhes entregassem seus bens e que sem qualquer sombra de dúvida reconhece o ora apelante como um dos criminosos...

Tem-se, portanto, que a vítima prestou depoimento firme e conciso, apontando, sem sombra de dúvidas, o ora apelante como um daqueles que o abordou e o manteve como refém no interior de seu veículo, afirmando que toda a conduta se deu com o uso de uma arma de fogo e, quanto a especial relevância que tem a palavra da vítima é pacífica a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO.
PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Corroborando o depoimento prestado pela vítima, tem-se os depoimentos prestados pelos PM’s que participaram da perseguição ao veículo roubado e prisão do ora apelante, senão, veja-se.

Denis Lima Negrão, policial militar, relatou:

... que estava em ronda no dia do fato e que quando a guarnição que ocupava passava pela rua Antônio Overdosa foram abordados por um motociclista que informou que um motorista de aplicativo fora feito de refém; que ligaram as sirenes e iniciaram a perseguição ao veículo, que seguia logo à frente, porém, que este só foi interceptado no Canal da Pirajá, local onde os dois elementos saíram do veículo e fugiram, deixando a vítima em seu interior; que o outro policial avistou o réu, ora apelante, se escondendo debaixo de um carro, sendo este de imediato reconhecido pela vítima que informou que fora utilizada uma arma de fogo na conduta criminosa...

O Policial Militar Mário Pinheiro Modesto Filho, ID 18201097, que também participou da perseguição ao veículo roubado, bem como de sua abordagem e prisão do ora apelante, afirmou:

... que a guarnição em que estava fora abordada por um motociclista que relatou a ocorrência de roubo de um carro, passando as devidas informações, e quando a viatura se aproximou do veículo referido este empreendeu fuga; que em dado momento o automóvel parou e dele saíram dois elementos, seguindo um para cada lado, tendo um deles conseguido fugir, sendo o outro capturado e este foi de imediato reconhecido pela vítima, que estava no interior do veículo e prestou esclarecimentos acerca dos fatos, não sendo encontrado em poder do detido nenhum bem da vítima ou mesmo a arma utilizada no delito, tendo este se entregado pacificamente...

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, pois goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória e, para que seja destituído seu valor probante é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

É certo que o ora apelante, em Juízo, negou a prática delitiva, afirmando:

... que estava em busca de uma vaga de emprego quando um homem que não conhecia falou de uma vaga de emprego disponível na Av. Senador Lemos e aceitou ir com ele até lá e ao chegar seu acompanhante avistou um homem dentro de um veículo e disse que tal pessoa estava saindo com sua mulher, sacando de uma arma de fogo e indo em direção à pessoa que estava no carro e exigindo que nele todos entrassem, tendo uma mulher fugido do veículo no qual permaneceu o motorista; que obedeceu à ordem recebida e entrou no automóvel; que seu acompanhante, armado, afirmou que pretendia dar um susto no motorista, pois este estava andando com sua namorada, não tendo em qualquer momento falado em assalto; que o veículo passou a ser perseguido por uma viatura e que durante a fuga se assustou e correu em direção oposta ao outro elemento, se escondendo em baixo de um carro, sendo capturado pelos policiais, negando ter exigidos qualquer pertence da vítima...

Observa-se, do relato do ora apelante que há convergência entre seu depoimento e aqueles prestados pela vítima e testemunhas, policiais militares, divergindo somente quanto a intenção do ato na medida em que nega ter ocorrido um assalto ou que dele tivesse conhecimento, ou seja, relata o ocorrido por este ser inconteste, contudo, se exime da responsabilidade de sua conduta. Contudo, o relato da vítima, firme e conciso, corroborado por aqueles prestados pelos policiais, se mostram conclusivos acerca de sua efetiva participação na conduta delitiva.

A testemunha da defesa, Sílvia Márcia de Melo Assunção, mãe do ora apelante, depoimento em mídia de ID 18201098, em Juízo afirmou:

...que ele saiu para ver uma vaga de emprego no IT Center; que recebeu uma ligação da delegacia informando que ele estava preso; que foi até à delegacia e ele disse que estava na fila de emprego e depois foi colocar o currículo na Senador Lemos, no Telégrafo; que no caminho o rapaz que estava com ele falou que o motorista estava saindo com a sua esposa e o convidou para entrar no carro... que ele disse não conhecer a vítima... que ele é trabalhador... que perguntou sobre o tal rapaz e ele disse que nunca o tinha visto...

A testemunha da defesa, Jaqueline Oliveira Pantoja, depoimento em ID 18201098, afirmou ter visto o ora apelante saindo pela manhã e que foi com a mãe deste à delegacia, porém, não presenciou o crime e dele não soube esclarecer maiores detalhes.

O fato de ser o ora apelante trabalhador e de no dia do crime ter saído com intenção de procurar um emprego, ou mesmo o fato de jamais ter se envolvido com qualquer tipo de delito, não o exime da responsabilidade por seus atos, sendo certo, pelo relato da vítima, que efetivamente teve participação na prática delituosa, não havendo como subsistir sua alegação de que tão somente acompanhou um total estranho na abordagem de outro estranho pelo fato deste ter um romance com a esposa do outro, fato que não justifica sua entrada no veículo roubado e ainda menos a ameaça relatada pela vítima, igualmente não havendo justificativa à sua fuga quando da abordagem policial, assim como ter se escondido em baixo de um veículo com o fito de não ser alcançado pelos policiais pois, se não tinha envolvimento com o crime tal teria sido relatado pela vítima e, por certo, se apresentaria aos policiais, não havendo lastro às suas vagas alegações defensivas e, por conseguinte, não havendo como ser dado provimento ao apelo.

Ressalto que a guarnição da polícia militar que fazia rondas pelo bairro onde se deu a conduta criminosa foi acionada por um motociclista que presenciou o momento em que se deu o delito, razão pela qual se iniciou a perseguição policial com o fito de abordar o veículo que estava sendo conduzido por um dos criminosos, aquele que se evadiu e que por certo portava a arma de fogo utilizada na conduta, sendo oportuno enfatizar
que o ora apelante foi preso pouco após a prática do crime, quando buscava se evadir com o veículo roubado, tendo os policiais militares chegado a tempo de efetuar sua prisão em flagrante, se mostrando os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram sua prisão, assim como aquele prestado pela vítima, firmes e concisos, em tudo corroborando os termos da denúncia subsistindo, portanto, elementos probatórios aptos a servir de sustento à condenação, pois se mostram suficientes à formação do convencimento do magistrado acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito, não havendo como prevalecer a tese defensiva de ausência de provas, mormente por se mostrar isolada nos autos.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprove sua alegada inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, mormente quando analisada em confronto com as fartas provas produzidas pelo órgão ministerial, razão pela qual o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante por ausência de provas acerca da prática da conduta delitiva pela qual restou condenado não há como prosperar, tendo andado bem o sentenciante ao reconhecer que ele efetivamente praticou a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença, em relação a especial relevância que há que ser dada ao depoimento da vítima, em consonância com a jurisprudência, sendo impositiva a manutenção da sentença penal condenatória em todos os seus termos.

No que concerne ao pedido subsidiário, para que eventual pena seja cominada no mínimo, tem-se este igualmente improcedente na medida em que a pena base foi cominada no mínimo legal, sendo acrescida somente na terceira fase em razão da presença de causas de aumento, que foi igualmente aplicada no patamar mínimo previsto, não havendo qualquer reparo a ser feito também quanto a este ponto da sentença.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 18/06/2024